Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelas partes contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para, unicamente, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), e os efeitos correlatos ao mencionado período (id 35809115). A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023. Verifica-se que a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão. Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator